Tribunal: CARF
Processo: 18088.720205/2017-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO NUNEZ CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012, 2013, 2014
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Inexistente cerceamento de defesa quando, à luz do livre convencimento motivado, a autoridade julgadora indefere pedido de diligência reputada prescindível, bem como quando o conjunto probatório constante dos autos é suficiente ao deslinde da controvérsia, sendo ônus do contribuinte apresentar documentação hábil e idônea para comprovar suas alegações.
PRELIMINAR. DECADÊNCIA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, aplica-se a regra do art. 173, I, do CTN, nos termos da Súmula CARF no 72, independentemente da existência de recolhimento antecipado, afastando-se a regra do art. 150, § 4o, do CTN.
RECEITAS DE PESSOA JURÍDICA. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. RECLASSIFICAÇÃO PARA RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DA PESSOA FÍSICA.
Demonstrada a inexistência de estrutura operacional compatível, a ausência de documentação idônea que comprove a efetiva prestação dos serviços e a vinculação dos pagamentos a empresas e pessoas físicas relacionadas a atos de corrupção, é cabível a reclassificação das receitas declaradas como isentas a título de distribuição de lucros para rendimentos tributáveis da pessoa física, contribuinte de fato, conforme jurisprudência consolidada da Segunda Seção.
PROVA INDICIÁRIA. DELAÇÃO PREMIADA. VALIDADE.
A prova indiciária, quando formada por elementos convergentes, é meio idôneo para a comprovação de fraude e simulação. A colaboração premiada pode ser valorada como elemento corroborador, desde que não constitua a única base do lançamento.
DEDUÇÃO DE IRPJ PAGO PELA PESSOA JURÍDICA SOBRE RECEITA RECLASSIFICADA COMO DE PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE.
Havendo reclassificação de receita auferida por pessoa jurídica para um rendimento da pessoa física, não é cabível aproveitamento no lançamento de ofício, bem como não é cabível compensação ou restituição do recolhido pela pessoa jurídica no bojo do processo administrativo de lançamento de crédito tributário, eis que os contribuintes são distintos e não há previsão na legislação tributária a amparar a pretensão.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. REDUÇÃO.
Configurada a fraude, subsiste a multa qualificada, porém deve ser aplicada no percentual de 100%, em razão de alteração legislativa superveniente mais benéfica ao contribuinte (art. 106, II, “c”, do CTN).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18088.720205/2017-12
ACÓRDÃO
2401-012.426 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERGIO SOUZA BOCCALETTI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012, 2013, 2014
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Inexistente cerceamento de defesa quando, à luz do livre convencimento
motivado, a autoridade julgadora indefere pedido de diligência reputada
prescindível, bem como quando o conjunto probatório constante dos autos
é suficiente ao deslinde da controvérsia, sendo ônus do contribuinte
apresentar documentação hábil e idônea para comprovar suas alegações.
PRELIMINAR. DECADÊNCIA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, aplica-se a regra
do art. 173, I, do CTN, nos termos da Súmula CARF no 72,
independentemente da existência de recolhimento antecipado, afastando-
se a regra do art. 150, § 4o, do CTN.
RECEITAS
DE
PESSOA
JURÍDICA.
DISTRIBUIÇÃO
DE
LUCROS.
RECLASSIFICAÇÃO PARA RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DA PESSOA FÍSICA.
Demonstrada a inexistência de estrutura operacional compatível, a
ausência de documentação idônea que comprove a efetiva prestação dos
serviços e a vinculação dos pagamentos a empresas e pessoas físicas
relacionadas a atos de corrupção, é cabível a reclassificação das receitas
declaradas como isentas a título de distribuição de lucros para
rendimentos tributáveis da pessoa física, contribuinte de fato, conforme
jurisprudência consolidada da Segunda Seção.
PROVA INDICIÁRIA. DELAÇÃO PREMIADA. VALIDADE.
A prova indiciária, quando formada por elementos convergentes, é meio
idôneo para a comprovação de fraude e simulação. A colaboração
Fl. 2452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.426 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720205/2017-12
2
premiada pode ser valorada como elemento corroborador, desde que não
constitua a única base do lançamento.
DEDUÇÃO DE IRPJ PAGO PELA PESSOA JURÍDICA SOBRE RECEITA
RECLASSIFICADA COMO DE PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE.
Havendo reclassificação de receita auferida por pessoa jurídica para um
rendimento da pessoa física, não é cabível aproveitamento no lançamento
de ofício, bem como não é cabível compensação ou restituição do
recolhido pela pessoa jurídica no bojo do processo administrativo de
lançamento de crédito tributário, eis que os contribuintes são distintos e
não há previsão na legislação tributária a amparar a pretensão.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. REDUÇÃO.
Configurada a fraude, subsiste a multa qualificada, porém deve ser
aplicada no percentual de 100%, em razão de alteração legislativa
superveniente mais benéfica ao contribuinte (art. 106, II, “c”, do CTN).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares. No mérito, por maioria de votos,
dar provimento parcial ao recurso voluntário para aplicar a retroação da multa da Lei 9.430 de
1996, art. 44, § 1o, VI, incluído pela Lei 14.689, de 2023, reduzindo a multa qualificada ao
percentual de 100%. Vencido o conselheiro Leonardo Nunez Campos (relator) que dava
provimento parcial em maior extensão para que também fosse deduzido do valor devido o IRPJ
recolhido pela empresa. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Elisa Santos Coelho
Sarto.

Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Redatora Designada
Fl. 2453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.426 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720205/2017-12
3

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Elisa Santos Coelho Sarto, Jose
Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nuñez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Wilderson Botto (substituto integral), Miriam Denise Xavier (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 1734/1808) interposto por SERGIO SOUZA
BOCCALETTI contra o acórdão de n. 02-86.307, da 9a Turma da DRJ/BHE, julgado na sessão de 28
de maio de 2018.
O relatório do acórdão recorrido bem demonstra os fatos considerados pela
fiscalização como fundamento para o lançamento efetuado. Vejamos:
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do Auto de Infração
o lançamento decorreu da constatação de que foram omitidos rendimentos
recebidos de pessoa jurídica no valor de R$8.212.077,00, classificados
indevidamente na DIRPF como rendimentos isentos.
No Relatório de Auditoria Fiscal juntado as fls. 16/44, a fiscalização relata os
procedimentos adotados e os documentos analisados.
Esclarece a autoridade lançadora que o contribuinte é ex-funcionário da Petrobrás
e que foi sócio de empresas conforme discriminado no quadro da fl. 1 do
Relatório Fiscal.
No período fiscalizado a quase totalidade dos rendimentos declarados pelo
contribuinte em suas DIRPF são oriundos da pessoa jurídica Gasbol Engenharia
Eireli.
Sobre os rendimentos isentos oriundos da GASBOL, o contribuinte os declarou a
título de “lucros recebidos”. Concluiu, no entanto, a autoridade fiscal, que estes
rendimentos não foram oriundos de lucro haja vista que a empresa GASBOL não
possuía capacidade operacional e patrimonial para a realização de seu objeto,
tendo sido utilizada exclusivamente para emissão de documentos fiscais
relacionados a operações fictícias, motivos pelos quais a inscrição no CNPJ da
citada empresa foi baixada.
A empresa GASBOL foi transformada em EIRELI em 20.12.2013, tendo como
titular, a partir desta data, Sergio Boccaletti.
O procedimento fiscal levado a efeito na GASBOL teve como principal objetivo a
verificação dos serviços que teriam sido prestados pela empresa nos anos de
2010, 2011, 2012 e 2013. Nos anos de 2011 a 2013 a totalidade do faturamento
da empresa foi de R$16.159.698,38 e a totalidade dos “lucros” retirados por
Fl. 2454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.426 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720205/2017-12
4
Sérgio Boccaletti da GASBOL somou R$8.426.956,23, mais de 52% do
“faturamento” da GASBOL no período.
A GASBOL foi intimada a apresentar, entre outros documentos, demonstrativo
relacionando todos os contratos de prestação de serviços executados durante os
anos-calendário 2010 a 2013. O quadro a seguir, discrimina, em resumo, a
planilha apresentada pela GASBOL, por fonte pagadora:
(...)
Em relação aos serviços prestados à Atnas Engenharia, foi apresentada uma Ata
de Reunião que trata de uma "avaliação de real do valor econômico da empresa",
serviço que não guardaria relação com o objeto social da GASBOL.
Destaca a autoridade lançadora que apesar de constar no contrato social da
GASBOL “prestação de serviço de engenharia”, a empresa não possui registro no
CREA. A GASBOL foi intimada em relação a prestação de serviços de
consultoria/assessoria, a “apresentar cópias dos relatórios técnicos, estudos,
memoriais, planilhas, pareceres, atas de reunião, relatórios de viagens,
comprovantes de viagens efetuadas pelos prestadores e demais documentos que
se prestem a comprovar de forma cabal a efetiva prestação dos serviços.”
Em resposta a GASBOL informou que as conclusões e resoluções eram feitas de
forma oral e que por vezes as análises de contratos, estratégias, de negócios ou
tomadas de decisões eram encaminhadas por e-mail, ou apresentadas em
reuniões, não constando como registros formais.
Em relação ao acervo que a GASBOL afirma ter apresentado, tratam-se de quatro
emails (doc. 15), que não tem o condão de comprovar a efetividade da prestação
dos serviços.
Sobre os contratos listados no Relatório de Auditoria Fiscal que exigem a emissão
de Relatórios detalhados, a empresa afirmou que contribuiu no assessoramento
da execução dos trabalhos e que o resultado final do trabalho na forma de análise
de documentos recebidos, elaboração de propostas, contratos, estratégias,
estudos, relatórios e demais instrumentos, incluindo ou não as contribuições da
intimada, eram de titularidade da empresa contratante. Alega que não possui a
intimada acesso ao acervo técnico referente a execução ou não dos projetos em
relação aos quais prestou serviços.
Ressalta a autoridade fiscal que não é crível que para realizar serviços de tamanha
monta, haja apenas informações verbais aos clientes e nenhum outro documento.
Apesar da vultosa receita, a GASBOL apresentou GFIP declarando apenas seu
titular como contribuinte individual. Não declarou mais nenhum funcionário no
período.
Destaca autoridade fiscal informação obtida em procedimento realizado junto a
Andrade Gutierrez Engenharia S.A. de que a empresa não localizou documentos
Fl. 2455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.426 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720205/2017-12
5
relativo ao contrato firmado com a GASBOL pelo qual pagou R$3.885.820,04.
Diante da não localização dos documentos a empresa optou por considerar
indedutíveis estas despesas.
Aduziu a autoridade fiscal que uma empresa do porte da Andrade Gutierrez alegar
que estava com dificuldade em localizar os documentos leva a conclusão de que
eles não existem e que não houve a prestação de serviços.
No período de 2012 a 2013 a GASBOL repassou R$4.050.000,00 a outras pessoas
jurídicas. A empresa foi intimada a esclarecer a que títulos foram efetuados os
citados pagamentos.
Em resposta foram anexados contratos firmados com a Avantech Serviços de
Engenharia Ltda -Avantech e com a Oggi Assessoria e Gestão Empresarial Ltda -
OGGI e verificado que o objeto destes contratos são os mesmos serviços que a
GASBOL presta a seus clientes.
Ressalta a autoridade fiscal que a empresa Avantech trocou a razão social para
Garuda Consultoria Empresarial e Serviços Ltda - GARUDA. Posteriormente, a
GARUDA incorporou a OGGI. Conclui que todo o repasse do valor de
R$4.050.000,00 foi pago à mesma empresa.
Ao ser intimada sobre documentos acerca dos valores recebidos da GASBOL, a
empresa GARUDA declarou que seu principal sócio, Rogério Santos de Araújo, tem
experiência acumulada de vários anos em empresas de engenharia e empresa da
indústria de óleo e gás. Alegou que a GARUDA foi contratada pela GASBOL para
ajudar na demanda dos clientes dessa última e que não havia necessidade de
emissão de cartas e/ou preparação de planilhas técnicas uma vez que sua
participação era de assessoria e orientação estratégica e não de execução de
trabalhos técnicos. Declarou também que a assessoria era feita de maneira
verbal; que nas reuniões eram feitas análise de documentos que são de
propriedades dos clientes, que os serviços eram prestados pelo sócio majoritário
Rogério Santos de Araújo e que os faturamentos eram baseados nos contratos
que a GASBOL possuía com terceiros.
Na análise dos documentos e informações prestadas, concluiu a fiscalização que
os serviços eram prestados por Rogério Santos de Araújo a Sérgio Boccaletti,
conforme respostas apresentadas pela GASBOL e pela GARUDA.
Ressalta a fiscalização que Rogério Santos de Araújo era diretor da área de
engenharia industrial da Construtora Norberto Odebrecht e foi condenado nos
autos da ação penal no 503652823.2015.4.04.7000/PR pelos crime de corrupção
ativa, lavagem de dinheiro e associação criminosa, processo decorrente da
operação “Lava Jato”.
Consoantes elementos extraídos do processo, Rogério Santos de Araújo seria o
interlocutor de Paulo Roberto Costa na Odebrecht em relação a propinas pagas a
funcionários da Petrobrás, agentes políticos, intermediadores, etc.
Fl. 2456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.426 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720205/2017-12
6
Do procedimento de busca e apreensão 5073475-13.2014.404.7000 no domicílio
de Rogério Santos de Araújo consta que a Odebrecht e outras empresas formaram
um CLUB VIP que garantiria a Refinaria Abreu e Lima “só para eles”.
Ressaltou a fiscalização que diversos contratos da GASBOL refere-se à assessoria
na obra da Refinaria Abreu e Lima (RNEST), conforme detalhado no item 58.
Somente com assessoria em obras na Refinaria Abreu e Lima, a GASBOL recebeu
R$16.031.004,01 o que representa mais de 68% do faturamento total no período.
Essa assessoria abrangia diversas atividades descritas no item 60 do Relatório
Fiscal.
Segundo a GASBOL toda essa assessoria era prestada verbalmente por Sérgio
Boccaletti e, também, por Rogério Santos de Araújo.
Com base nos fatos narrados concluiu a autoridade fiscal a existência de grandes
indícios de que os valores pagos pela GASBOL à empresa de Rogério Santos de
Araújo fizeram parte de “acerto entre as empreiteiras”.
Destaca que o próprio Rogério Santos de Araújo em depoimento ao Ministério
Público Federal, admitiu a utilização da GASBOL e GARUDA para lavagem de
dinheiro e distribuição de valores a título de propinas a Glauco Colepioco e Aluísio
Teles, funcionários da Petrobrás na época. Ao mencionar Aluísio Teles no
depoimento disse que o repasse do valor de US$600mil foi a pedido de Sergio
Souza Boccaletti.
Aluisio Teles foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro,
junto com Jorge Luiz Zelada e outros, por irregularidade em uma licitação na
Petrobrás, fatos que beneficiaram a Construtora Norberto Odebrecht.
Foi condenado no processo de no 0232574-02.2014.8.19.0001 por infringência à
norma de conduta insculpida no art. 90 da Lei no 8.666/93, à pena de três anos e
quatro meses de detenção.
Concluiu a autoridade lançadora ser óbvia a condenação entre os fatos descritos
pelo Ministério Público com a consequente condenação do réu e os valores pagos
por Rogério Santos de Araújo, executivo da Odebrecht, à Aluísio Teles.
Além dos US$ 600 mil, Aluisio Teles recebeu R$4,08 milhões de Sérgio Boccaletti
na forma de "empréstimos".
Nas DIRPF dos anos-calendário 2011, 2012 e 2013 de Sérgio Boccaletti consta
empréstimo concedido a Aluísio Teles Ferreira.
O contribuinte foi intimado a apresentar documentos idôneos comprovando os
empréstimos.
Em resposta o fiscalizado declarou que estava tomando providências judiciais
necessárias para a cobrança da dívida. Apresentou cópia de um cheque de
R$4.000.000,00 de 14/10/2010, de um cheque de R$80.000,00 também de
14/10/2010 e um contrato.
Fl. 2457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.426 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720205/2017-12
7
Em resposta a nova intimação o contribuinte declarou que não tomou medidas
judiciais para receber o empréstimo. Alegou que uma troca de e-mails com o
devedor seria a cobrança extrajudicial e que não possuía a nota promissória
mencionada na cláusula 1o do contrato.
Aluisio Teles também foi intimado a apresentar esclarecimentos acerca de tal
empréstimo. Alegou que os cheques foram depositados na conta de sua empresa
Anatma de Comércio de Roupa Ltda. Alegou que foi demandado
extrajudicialmente através de cobranças verbais e um e-mail de 06/12/2015.
Justificou os empréstimos como feitos para aumentar capital social de uma
empresa. Parte dos recursos foi investida em ações.
Destaca a autoridade fiscal ser espantoso o empréstimo de um valor tão vultoso
sem nenhum tipo de garantia, apenas com a assinatura de uma suposta nota
promissória (que não foi apresentada).
Concluiu que os R$4.080.000,00 que Sérgio Boccaletti repassou a Aluisio Teles
também se tratou do mesmo esquema de pagamento de propina pois: ambos não
comprovaram a citada operação, a cobrança extrajudicial feita por e-mail deu-se
apenas dois anos depois do vencimento, após a denúncia do Ministério Público do
RJ contra Aluisio Teles em 16/07/2014; a nota promissória que teria sido assinada
quando do empréstimo não foi apresentada; os emails apresentados não tem o
condão de cobrança mas apenas de justificar à fiscalização uma operação
simulada e fraudulenta.
Também destaca a autoridade fiscal trechos do anexo 1 ao termo de colaboração
firmado com o Ministério Público Federal, no qual Rogério Santos de Araújo
detalha ainda mais a participação de Aluísio Teles no esquema de corrupção na
Petrobrás. Detalha também a participação de Mario Miranda, ex-sócio de Sergio
Boccaletti na GASBOL. Mario Miranda também foi sócio de Sérgio Boccaletti na
empresa EPGN Engenharia Ltda. Retirou-se da sociedade em 09/02/2011.
O procedimento de mascarar pagamentos como empréstimos também ocorreu
no ano calendário 2011, no qual o fiscalizado consignou na declaração de imposto
de renda de pessoa física do citado ano, empréstimo concedido a José Roberto
Langestrassen no valor de R$300.000,00, não comprovado.
Esclarece a fiscalização que José Roberto Langenstrassem era exfuncionário da
Petrobrás e foi testemunha de defesa nos autos 5036528-23.2015.404.7000, no
qual Rogério Santos de Araújo foi condenado. Salientou que a data do
"empréstimo" - 16/12/2011 é a mesma que Sérgio Boccaletti retirou "lucros" de
R$300.000,00 da GASBOL, ou seja, Sergio Boccaletti retirou o valor da empresa e
enviou a José Roberto Langenstrassen.
Conclui do que foi exposto, que os valores recebidos por Sergio Boccaletti a título
de "lucros" da GASBOL Engenharia Eireli assim não podem ser considerados, haja
vista que a atividade de consultoria da empresa era ficta.
Por esse motivo também a empresa teve seu CNPJ baixado.
Fl. 2458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.426 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720205/2017-12
8
Asseverou que restou claro que a atuação de Sergio Boccaletti foi a de operador
financeiro, além de exercer tráfico de influência.
Concluiu que Sergio Boccaletti utilizou a empresa GASBOL como intermediária
para o pagamento de propinas, simulando contratos de consultorias.
Os valores a tributar foram extraídos do Livro Razão da empresa - Conta 20872-6
2305010000 Lucros a Realizar e conta 20931-0 2307030000 Lucros Antecipados.
A multa de ofício foi duplicada em razão da conduta descrita no Relatório que se
caracteriza como sonegação e fraude.
Após a impugnação (fls. 1692/1721), o processo foi julgado e o lançamento foi
integralmente mantido. O acórdão recorrido tem a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2012,
2013, 2014 CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA
NATUREZA TRIBUTÁVEL. Constatado que os valores recebidos pelo contribuinte,
sob a forma de distribuição de lucros pela participação no quadro de pessoa
jurídica, constituíram-se, na verdade, em recebimento de vantagens, cuja
natureza é tributável, correta é a reclassificação desses rendimentos promovida
pela fiscalização.
SIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO. Evidenciada a
realização de operação simulada com o intuito doloso de excluir ou modificar as
características essenciais do fato gerador da obrigação tributária e gerar maiores
vantagens fiscais, cabível a desconsideração do suposto negócio jurídico realizado
e a exigência do tributo incidente sobre a real operação.
PROVAS INDICIÁRIAS. Na busca pela verdade material, que é um princípio do
processo administrativo fiscal, a comprovação de uma dada situação fática pode
ser feita por provas diretas e/ou por um conjunto de indícios que, se
isoladamente pouco poderiam atestar, agrupados têm o condão de estabelecer a
certeza daquela matéria de fato.
CNPJ. BAIXA DE REGISTRO. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. A baixa do registro no
CNPJ é realizada em procedimento específico, devendo ser exercido o
contraditório e ampla defesa no respectivo processo.
DECADÊNCIA. Nas hipóteses em que estiver evidenciada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação, a contagem do prazo de que dispõe o Fisco para efetuar o
lançamento é disciplinada pelo artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional,
que fixa como termo inicial o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA O conjunto probatório, levantado pela
fiscalização, demonstra procedente a imputação da multa qualificada, por estar
evidenciado o intuito de fraude na utilização de documentação com a finalidade
de simular negócios jurídicos em conluio com terceiros.
Fl. 2459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.426 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720205/2017-12
9
PRODUÇÃO DE PROVAS. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. A impugnação deve ser instruída
com os documentos em que se fundamentar e que comprovem as alegações da
defesa. Deve ser indeferido pedido de diligência para obtenção de provas que o
contribuinte deveria manter sob sua guarda.
Em seu Recurso Voluntário (fls. 1734/1808), o contribuinte:
 Preliminarmente, alega a nulidade em função da inexistência de provas que
comprovem que a GASBOL seria uma sociedade criada para a simples
emissão de notas fiscais de serviços fictícios, bem como pela não
consideração da documentação acostada aos autos pelo contribuinte, que
comprovariam a regularidade do serviço prestado. Ainda, a delação
premiada que cita o nome do autuado como partícipe dos ilícitos
investigados no âmbito da Operação Lava Jato estaria desacompanhada de
provas. Por fim, afirma que o indeferimento das diligências requeridas
cercearia o direito de defesa do recorrente;
 Ainda de forma preliminar, defende a não aplicação do art. 173, I do CTN, o
que resultaria na decadência do lançamento em relação aos fatos geradores
do ano calendário 2011;
 No mérito, defende a existência fática e jurídica da GASBOL, de modo que
seria regular a isenção de Imposto Sobre a Renda relativa aos lucros
distribuídos da empresa para o sócio; Corrobora as alegações com a juntada:
(i) dos principais contratos celebrados pela empresa no período, com as
justificativas da prestação do serviço; (ii) em relação ao contrato com a
Andrade Gutierrez (AG), aduz que não constam nos autos a resposta da AG,
que o auditor afirma existir (parágrafo 27 do Termo de Verificação Fiscal),
que teria a comprovação de que os serviços contratados da GASBOL não
teriam sido realizados;
 Pede que, se mantido o lançamento, sejam deduzidos do IRPF os valores
recolhidos pela pessoa jurídica;
 Aduz que, se mantido o lançamento, é notória a ausência de fraude, não
havendo a possibilidade de majoração da multa de ofício;
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos - Relator
1. Admissibilidade
Fl. 2460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.426 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720205/2017-12
10
O recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos legais de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/1972, razão pela qual dele conheço.
2. Preliminares
Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e insuficiência da prova
De acordo com o art. 59 do Decreto n. 70.235/72, são nulos os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
O contribuinte argui que o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil: “(i)
desconsiderou o farto conjunto probatório apresentado no curso do procedimento de fiscalização,
pela GASBOL, pelo RECORRENTE e por terceiros intimados para a prestação de esclarecimentos; (ii)
distorceu as informações recebidas; e, como se não bastasse, (iii) juntou aos autos mais de 700
(setecentas) páginas de documentos que não têm relação com a GASBOL e/ou com o ora
RECORRENTE.”
Em relação ao acórdão recorrido, segundo o contribuinte os julgadores a quo:
(i)
não apreciaram, com isenção e imparcialidade, a totalidade dos
argumentos e provas constantes deste processo, especialmente os
argumentos trazidos na robusta impugnação apresentada;
(ii)
não possibilitaram a conversão deste feito em diligência fiscal, para
atestar a efetiva parceria que existiu entre a GASBOL e a sociedade LIMA
NETO (o acórdão recorrido desconsiderou os contratos e e-mails trocados
entre as sociedades, o que é um equívoco gritante);
(iii)
não emitiram ofícios e/ou notificações aos clientes da GASBOL para
obtenção de esclarecimentos acerca dos verdadeiros e efetivos serviços
que lhe foram prestados;
(iv)
negaram o direito de ter anexado a este processo a íntegra do feito onde
se discutiu a baixa do CNPJ da GASBOL (Processo Administrativo no
18088.720275/2016- 81); e
(v)
consideraram como prova os meros indícios baseados em documentos
que não têm qualquer relação com o feito, com a GASBOL e/ou com o
RECORRENTE, documentos estes (fls. 736/1478) que já deveriam ter sido
desentranhados destes autos.
Entendo que a questão da insuficiência da prova para comprovar a materialidade
dos fatos levados em consideração para o lançamento fiscal é matéria relativa ao mérito do
recurso, no exame do qual serão analisados os fatos e infrações imputados ao contribuinte e as
provas que os lastreiam.
No que se refere à conversão do feito em diligência, o contribuinte argui que isto
seria imprescindível “a fim de confirmar a existência de fato e a efetiva prestação de serviços pela
Fl. 2461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.426 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720205/2017-12
11
GASBOL aos seus clientes.” Defende ainda que deveria ser apensado ao presente feito o processo
administrativo que trata da baixa da GASBOL, bem como desentranhados os documentos não
relacionados ao caso.
Sobre a realização de diligências, a 1a TO da 4a Câmara da Segunda Seção vem
decidindo no sentido de que o pedido deve ser indeferido quando a diligência é prescindível.
Como exemplo, cita-se:
Acórdão n. 2401-005.349
(...) DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. Indefere-se o pedido de perícia ou de
diligência quando o julgador administrativo, após avaliar o caso concreto,
considerá-las prescindíveis para o deslinde das questões controvertidas.
Acórdão n. 2401-010.946
(...) FALTA DE INDICAÇÃO DO NÚMERO DO DEBCAD. CERCEAMENTO DE DEFESA.
NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE. Não há como se reconhecer a nulidade de
lançamento, por falta de indicação pelo Fisco do número do Debcad, quando o
conjunto probatório constante nos autos demonstra o contrário. PEDIDO DE
DILIGÊNCIA. FALTA DE UTILIDADE. DESPROVIMENTO Deve ser desprovido pedido
de diligência, quando o julgador verifica que a providência requerida não tem
serventia para o deslinde da contenda.
Acórdão n. 2401-008.236
(...) CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA O cerceamento do
direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e
das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de
infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e
provas produzidos nos autos do processo. PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA. LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora
formará livremente sua convicção, podendo determinar a realização de
diligências e perícias apenas quando entenda necessárias ao deslinde da
controvérsia.
No caso, não se pode reconhecer a nulidade da decisão recorrida, que analisando o
conjunto probatório dos autos entendeu que a conversão em diligência seria desnecessária, assim
como o apensamento de processo correlato ou o desentranhamento de provas que, embora não
digam respeito diretamente a ações penais movidas contra o sujeito passivo, são relacionadas aos
fatos investigados e se prestam a esclarecer o contexto dos fatos.
Sobre o apensamento dos processos, o acórdão recorrido consignou:
A juntada do Processo 18088.720275/2016-81 a este é desnecessária visto que
encontra-se disponível para consulta pelos julgadores, tendo sido analisado em
conjunto.
Observa-se que a baixa de ofício no CNPJ por inexistência de fato segue rito
específico conforme previsto na Instrução Normativa RFB no 1.634/2016, já tendo
Fl. 2462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.426 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720205/2017-12
12
sido as alegações e provas apresentadas neste processo sobre as atividades
desenvolvidas pela GASBOL apreciadas administrativamente no processo
18088.720275/2016-81.
Ressalta-se também que a baixa de ofício no CNPJ não se insere no rol de
competências da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento – DRJ
previstas no art. 277 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do
Brasil – RFB, aprovado pela Portaria MF no 430/2017(...)
Portanto, não compete a este órgão julgador se manifestar sobre as alegações
relativas à baixa de ofício no CNPJ da pessoa jurídica discutido em processo
administrativo próprio, e também, no caso específico, levado ao Judiciário.
Sobre a necessidade de intimação de todos os clientes da GASBOL para
comprovação da prestação de serviço, o acórdão recorrido, de forma acertada, deixou claro que
comprovar a efetiva prestação dos serviços é ônus do contribuinte, não podendo ser repassado ao
fisco na fase de julgamento do feito. Verbis:
Embora seja facultado ao sujeito passivo o direito de pleitear a realização de
diligência e ou perícia, em conformidade com o art. 16, IV, do Decreto no
70.235/72, compete à autoridade julgadora decidir sobre a sua efetivação,
podendo indeferir as que considerar prescindíveis ou impraticáveis (art. 18, caput,
do Decreto no 70.235/2).
Cabe ao interessado apresentar juntamente com a impugnação documentos
hábeis e idôneos que comprovem suas alegações, não podendo transferir ao Fisco
a obrigação de obtê-los mediante pedido de diligências.
A finalidade da realização de diligências é elucidar questões que suscitem dúvidas
para o julgamento da lide, quando o exame dos autos não for suficiente para
dirimi-las, e não a produção das provas cujo ônus é do contribuinte e as quais ele
efetivamente pode obter.
Um último ponto que julgo importante na presente preliminar se refere à alegação
do contribuinte de que não foi anexada aos autos a resposta da Andrade Gutierrez a que se refere
o item 27 da ação fiscal, em que a empresa afirma não ter encontrado os documentos que
comprovem a prestação de serviços da GASBOL.
De fato, haveria nulidade caso esta prova fosse imprescindível para o deslinde do
feito. Não me parece que é o caso, pois outras provas corroboram o quanto defendido pelo
auditor e, ainda, embora não conste como documento anexo, há um print screen do documento
colado no próprio termo de verificação fiscal, de modo que o contribuinte teve acesso ao seu
conteúdo.
Assim, entendo que não há nulidade na ação fiscal e nem no acórdão recorrido,
pelo que afasto a preliminar suscitada.
Preliminar de decadência
Fl. 2463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.426 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720205/2017-12
13
A jurisprudência consolidada do CARF adota critérios objetivos para a definição da
regra aplicável ao prazo decadencial nos lançamentos de ofício relacionados ao Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física (IRPF), observando a natureza do tributo e a forma de sua apuração.
Em se tratando de tributo sujeito ao lançamento por homologação, como é o caso
do IRPF, o marco inicial da contagem do prazo decadencial depende da existência ou não de
pagamento antecipado, ainda que parcial. Conforme entendimento pacífico do Conselho,
reproduzido em diversas turmas da 2a Seção de Julgamento (ex.: Acórdãos n. 2202-001.354 e
n. 2802-000.139), quando o contribuinte realiza o recolhimento espontâneo do tributo, seja por
meio de DARF, seja por retenção na fonte, aplica-se a regra do art. 150, §4o, do Código
Tributário Nacional. Nessas hipóteses, o prazo decadencial é de cinco anos contados da data da
ocorrência do fato gerador, o qual, no caso do IRPF apurado por ajuste anual, se dá em 31 de
dezembro de cada ano-calendário, nos termos da Súmula CARF no 38.
Esse entendimento foi reforçado pela edição da Súmula CARF no 123, segundo a
qual "o imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos ao ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial do art. 150, §4o do CTN".
Assim, mesmo que o objeto do lançamento seja a requalificação de rendimentos declarados como
isentos, a existência de pagamento antecipado referente ao ano em questão atrai a contagem do
prazo decadencial do próprio fato gerador.
Por outro lado, na ausência de pagamento antecipado, ou nos casos em que se
verifica a existência de dolo, fraude ou simulação por parte do contribuinte, o CARF aplica a
regra do art. 173, inciso I, do CTN, segundo a qual o prazo decadencial tem início no primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Essa orientação
decorre da jurisprudência do STJ, especialmente do julgamento do REsp 973.733/SC, sob a
sistemática dos recursos repetitivos, e está igualmente consolidada no âmbito do CARF por meio
da Súmula no 72: "Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN".
Portanto, a definição do marco decadencial nos lançamentos de IRPF exige a análise
da existência de recolhimento antecipado e da eventual presença de elementos subjetivos que
indiquem conduta dolosa. Na ausência de indícios de fraude e havendo recolhimento prévio,
inclusive por retenção na fonte, o lançamento deve observar o prazo de cinco anos contados da
data do fato gerador, com base no art. 150, §4o do CTN.
No caso em análise, embora presente o recolhimento antecipado, tendo em vista a
existência de rendimentos tributáveis declarados para os exercícios em questão, conforme item 3
do relatório fiscal, toda a fundamentação do lançamento se deu com base no argumento de que a
GASBOL teria sido utilizada para dar aparência de legalidade às atividades ilícitas praticadas pelo
recorrente, não havendo elementos de comprovação da prestação do serviço, de modo que se
aplica o art. 173, I do CTN.
Fl. 2464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.426 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720205/2017-12
14
Assim, rejeito a preliminar de decadência do lançamento em relação ao período de
2011.
3. Mérito
No mérito, a solução da controvérsia envolve a análise de três pontos: (i) a
reclassificação das receitas declaradas como isentas pelo contribuinte em função da distribuição
de lucros da GASBOL, o que envolve também a análise do conjunto probatório; (ii) a possibilidade
de dedução do lançamento de IRPF do valor dos tributos recolhidos pela pessoa jurídica; (iii) a
majoração da multa.
(i) a reclassificação das receitas declaradas como isentas pelo contribuinte em
função da distribuição de lucros da GASBOL
Sobre a reclassificação de receitas declaradas pelo contribuinte como isentas,
oriundas de distribuição de lucros da empresa, existem inúmeros precedentes da Segunda Seção
no sentido de que, uma vez identificado que o destinatário dos recursos era a pessoa física e não
comprovada a prestação de serviços pela pessoa jurídica, a reclassificação e cobrança do IRPF é
devida. Transcrevo a ementa de alguns casos em que esta matéria foi debatida, dois deles
inclusive desta 1a TO da 4a Câmara:
Número da decisão: 2301-005.989
Número do processo: 12448.729101/2016-61
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2011,
2012, 2013 RECEITAS DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ARTIFÍCIO PARA
REGULARIZAR, FRAUDULENTAMENTE, RECURSOS DE ORIGEM ILÍCITA AUFERIDOS
POR PESSOA FÍSICA. A inércia do impugnante em comprovar, de forma
inequívoca, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, a efetiva
prestação de serviços por pessoa jurídica, importa em concluir que se trata de
artifício desenvolvido para regularizar, fraudulentamente, recursos de origem
ilícita auferidos por pessoa física. RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA NA
PESSOA JURÍDICA PARA RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA. A constituição do
crédito, como rendimentos recebidos por pessoa física, visa assegurar a correta
tributação, nos moldes da legislação do imposto de renda, quando demonstrado
que foi o contribuinte o real beneficiário dos valores recebidos. DECADÊNCIA. A
regra contida no §4o do art. 150 do Código Tributário Nacional é excepcionada
nos casos em que se comprovar a ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
passando a prevalecer o prazo previsto no inciso I do art. 173, em que o prazo
decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que a
constituição do crédito tributário poderia ter sido efetuada. MULTA DE OFÍCIO
QUALIFICADA. HIPÓTESES DE SONEGAÇÃO E FRAUDE. POSSIBILIDADE. A omissão
de rendimentos na declaração de ajuste anual, comprovada a ocorrência de
Fl. 2465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.426 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720205/2017-12
15
sonegação e fraude, hipóteses previstas nos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/64,
autoriza a qualificação da multa de ofício.
Número da decisão: 2301-010.195
Número do processo: 10872.720490/2016-24
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Data do
fato gerador: 31/12/2013, 31/12/2014 PRELIMINAR. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se efetivou
dentro dos estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo e responsáveis
solidários o exercício do contraditório e da ampla defesa. PROCEDIMENTO FISCAL.
PARTICIPAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS. ATUAÇÃO UNILATERAL DO
FISCO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. INAUGURAÇÃO. O procedimento fiscal,
durante a produção das provas, é predominantemente informado pelo princípio
inquisitório, com atuação unilateral da autoridade fiscal, de forma a não depender
da participação direta e decisiva do fiscalizado ou dos responsáveis tributários. O
contraditório e a ampla defesa inauguram-se com a impugnação do lançamento.
RECEITAS DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
EFETIVA
PRESTAÇÃO
DOS
SERVIÇOS.
ARTIFÍCIO
PARA
REGULARIZAR,
FRAUDULENTAMENTE, RECURSOS DE ORIGEM ILÍCITA AUFERIDOS POR PESSOA
FÍSICA. A inércia do impugnante em comprovar, de forma inequívoca, mediante
a apresentação de documentação hábil e idônea, a efetiva prestação de serviços
por pessoa jurídica, importa em concluir que se trata de artifício desenvolvido
para regularizar, fraudulentamente, recursos de origem ilícita auferidos por
pessoa física. DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. Será indeferido o
pedido de realização de diligência quando a autoridade julgadora,
fundamentadamente, entendê-la desnecessária para a apreciação da matéria sob
litígio. RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA JURÍDICA PARA
RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA. RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS PAGOS NA PESSOA
JURÍDICA. PEDIDO DO CONTRIBUINTE. A autoridade lançadora não pode, de
ofício, promover à restituição de tributos pagos na empresa quando reclassifica as
receitas da pessoa jurídica para rendimentos de pessoa física. A devolução do
tributo pago indevidamente exige a atuação voluntária do contribuinte,
observando-se os procedimentos previstos pela administração tributária federal.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. HIPÓTESES DE SONEGAÇÃO, FRAUDE E
CONLUIO. POSSIBILIDADE. A omissão de rendimentos na declaração de ajuste
anual, comprovada a ocorrência de sonegação, fraude e conluio, hipóteses
previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, autoriza a qualificação da multa
de ofício. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
Número da decisão: 2401-009.712
Número do processo: 18470.721250/2017-62
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Fl. 2466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.426 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720205/2017-12
16
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2011, 2012, 2013, 2014 PRAZO DECADENCIAL. DOLO, FRAUDE OU
SIMULAÇÃO. SÚMULA CARF N° 72 Diante da caracterização da ocorrência de dolo,
fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial desloca-se para art. 173, I,
do CTN, por força da parte final do art. 150, § 4°, do CTN. PRAZO DECADENCIAL.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÚMULA CARF N° 38. Os rendimentos tributáveis
omitidos de declaração de ajuste anual têm seu fato gerador a ocorrer no dia 31
de dezembro do ano-calendário e esse entendimento se aplica inclusive ao fato
gerador do imposto sobre a renda da pessoa física pertinente à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada.
RECEITA DA PESSOA JURÍDICA. RECLASSIFICAÇÃO PARA RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS DA PESSOA FÍSICA. PRIMAZIA DA REALIDADE DOS FATOS. Sob o
prisma da primazia da realidade sobre a formalidade dos atos, cabe à
fiscalização lançar de ofício o crédito correspondente à relação tributária
efetivamente existente. Nesse escopo, é cabível a reclassificação da receita e
sua imputação à pessoa física quando demonstrado que não houve prestação de
serviços pela pessoa jurídica e que a pessoa física, revestida da condição de
contribuinte, é a efetiva beneficiária dos rendimentos recebidos através da
pessoa jurídica interposta. RECEITA DA PESSOA JURÍDICA. RECLASSIFICAÇÃO
PARA RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DA PESSOA FÍSICA. APROVEITAMENTO DE
TRIBUTO RECOLHIDO NA PESSOA JURÍDICA. MESMA NATUREZA. POSSIBILIDADE.
Cabível a dedução no lançamento de ofício do imposto de renda da pessoa física,
antes da inclusão dos acréscimos legais, com relação aos valores arrecadados de
mesma natureza a título de imposto de renda da pessoa jurídica, cuja receita foi
desclassificada e considerada rendimentos tributáveis auferidos pela pessoa física.
FATO GERADOR. PERCEPÇÃO DO PRODUTO DO CRIME. A percepção do produto
de crime enseja a caracterização da renda e o fato de os coautores terem
alegadamente estabelecido que o butim em poder de um deles eventualmente
seria repartido em momento posterior não gera dever jurídico de repasse e nem
criação de um passivo pertinente a tais valores na esfera patrimonial daquele que
tem em seu poder as vantagens ilícitas, inexistindo previsão legal para a dedução
desses valores. COLABORAÇÃO PREMIADA. PERDA DO PRODUTO DO CRIME.
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. EFEITOS. O posterior consumo, deterioração ou mesmo
perda em contexto de colaboração premiada dos bens e valores produtos de
ilícito não descaracteriza a anterior existência de renda e acréscimo patrimonial,
não se confundindo com pagamento e nem tendo qualquer influência sobre a
obrigação tributária já constituída. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. A Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção legal de
omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente,
sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua
conta de depósito ou de investimento. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. QUALIFICAÇÃO
DA MULTA. Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou
rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é
Fl. 2467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.426 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720205/2017-12
17
cabível a qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de
recursos em contas bancárias de interpostas pessoas (Súmula CARF n° 34). MULTA
DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. A omissão de rendimentos na declaração de ajuste
anual, comprovada a ocorrência de sonegação e fraude, bem como conluio,
hipóteses previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, autoriza a
qualificação da multa de ofício. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DELIMITAÇÃO.
Impõe-se a delimitação da responsabilidade solidária aos lançamentos
pertinentes aos fatos invocados para a imputação da solidariedade. DECLARAÇÃO
DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 2. Não cabe ao
CARF afastar aplicação de multa de ofício qualificada sob a alegação de
inconstitucionalidade da legislação de regência.
Número da decisão: 2401-007.558
Número do processo: 12448.728681/2016-70
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2010, 2011 PRAZO DECADENCIAL. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
SÚMULA CARF N° 72 Diante da caracterização da ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, a contagem do prazo decadencial desloca-se para art. 173, I, do CTN,
por força da parte final do art. 150, § 4°, do CTN. PRAZO DECADENCIAL. IMPOSTO
DE RENDA RETIDO NA FONTE. SÚMULA CARF N° 123. Imposto de renda retido na
fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual caracteriza pagamento apto a
atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, §4o, do Código
Tributário Nacional. PRAZO DECADENCIAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÚMULA
CARF N° 38. Os rendimentos tributáveis omitidos de declaração de ajuste anual
têm seu fato gerador a ocorrer no dia 31 de dezembro do ano-calendário e esse
entendimento se aplica inclusive ao fato gerador do imposto sobre a renda da
pessoa física pertinente à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO.
PROVAS EMPRESTADAS. A ausência de transitado em julgado no processo judicial
do qual foram colhidas provas não é fato impeditivo ao lançamento tributário,
ante a inexistência de qualquer norma em tal sentido. EMPRESAS NO EXTERIOR.
OPERAÇÃO EFETIVAMENTE REALIZADA. RECLASSIFICAÇÃO DOS RENDIMENTOS.
PESSOA FÍSICA. Sendo os valores percebidos pelo autuado, desde o nascedouro,
retribuição por negócio ilícito, ainda que eventualmente a legislação do local de
constituição das empresas por meio das quais o recorrente recebeu no exterior
os valores ilícitos admita a criação de empresas meramente formais, isso não
altera a constatação de que o real titular dos rendimentos era o autuado,
impondo-se o reconhecimento do cabimento da reclassificação empreendida
pela fiscalização e o lançamento com base na operação ilícita realizada
efetivamente pela pessoa física. RENDIMENTOS ILÍCITOS. PERDA. OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA. EFEITOS. Os rendimentos derivados de atividades ou transações
ilícitas ou percebidos com infração à lei são tributáveis (pecunia non olet) e o
Fl. 2468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.426 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720205/2017-12
18
posterior consumo, deterioração, bloqueio ou expropriação em ação penal não
descaracteriza a anterior existência de renda e acréscimo patrimonial. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. O art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, estabeleceu
presunção legal de omissão de rendimentos a autorizar o lançamento do imposto
correspondente sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados em sua conta de depósito ou de investimento. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 2. Não cabe ao
CARF afastar aplicação de multa de ofício qualificada sob a alegação de
inconstitucionalidade da legislação de regência.

No presente caso, a situação fática é congruente com a moldura jurisprudencial já
referida: a pessoa jurídica interposta não detinha lastro operacional para executar os serviços
declarados, tampouco apresentou documentação idônea que evidenciasse a efetiva prestação.
As GFIP da GASBOL indicam que, durante todo o período fiscalizado, não houve
registro de empregados, figurando apenas o sócio como contribuinte individual. Embora
atividades consultivas possam, em tese, ser desempenhadas com estrutura reduzida, a magnitude
dos contratos — que somaram mais de R$ 23 milhões — e a sua natureza técnica (assessoria em
obras complexas de óleo e gás) demandariam recursos humanos e materiais minimamente
proporcionais, inexistentes no caso concreto.
Os contratos celebrados previam obrigações claras de entrega de relatórios
técnicos, memoriais descritivos, boletins de medição e sugestões formais. Intimado, o contribuinte
apresentou somente quatro e-mails, de caráter genérico, que não se prestam a comprovar a
execução dos serviços na escala e complexidade alegadas.
Ao longo do período, conforme planilha que consta no item 08 do Relatório Fiscal, a
GASBOL recebeu recursos de 15 fontes pagadoras, mas não possui comprovação material
convincente da prestação de nenhum serviço. Não é crível que os serviços tenham sido prestados
e não exista nenhum elemento material, ainda que acessório, relativo aos serviços.
Assim, não procede a alegação defensiva de que, por se tratar de serviço intelectual
de consultoria, sua execução se daria predominantemente de forma oral, e que a documentação
comprobatória estaria sob a guarda exclusiva dos clientes. A prestação de serviços de elevada
complexidade técnica, com valores altos e prazos contratuais definidos, especialmente no setor de
óleo e gás, exige necessariamente a produção de produtos formais — relatórios, pareceres,
memoriais e registros técnicos, ou ao menos a prova de que recebeu e teve acesso à
documentação referente às obras e serviços relativos aos quais o serviço se referiria — tanto para
o acompanhamento interno da contratada, quanto para a gestão e fiscalização da contratante.
É inverossímil que, em contratos de tal monta e natureza, não se tenha produzido
qualquer registro documental além de trocas esparsas de e-mails genéricos, tampouco que o
prestador não mantivesse cópias próprias para fins de gestão, arquivo e prova de cumprimento
Fl. 2469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.426 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720205/2017-12
19
contratual. A ausência desses documentos na esfera do prestador reforça, ao invés de afastar, a
conclusão de que a execução dos serviços não ocorreu na forma contratada.
Adicionalmente, em procedimento fiscal próprio, a Andrade Gutierrez S.A.,
tomadora de serviços no montante de R$ 3,885 milhões, declarou não possuir documentação
comprobatória das atividades e, por conseguinte, considerou tais despesas como indedutíveis
para fins de IRPJ/CSLL (já citado item 27 do Relatório Fiscal). Esse elemento externo, advindo de
terceiro alheio ao litígio, reforça a conclusão de que as obrigações contratuais não foram
cumpridas e que a PJ foi utilizada apenas como instrumento formal para a circulação de valores.
A auditoria demonstrou que, nos exercícios de 2012 e 2013, a GASBOL repassou R$
4,05 milhões a Garuda Participações Ltda., OGGI Consultoria Empresarial Ltda. e Avantech
Consultoria Empresarial Ltda., todas sob controle de Rogério Santos de Araújo — então executivo
da Construtora Norberto Odebrecht S.A., posteriormente condenado por crimes de crimes de
corrupção ativa, lavagem de dinheiro e associação criminosa no âmbito da Operação Lava Jato
(Ação Penal n. 5036528-23.2015.4.04.7000/PR, cuja sentença encontra-se no acervo probatório às
fls. 776-1009).
O depoimento de Rogério (doc. 70 e anexos doc. 71), corroborado por documentos
obtidos em buscas e apreensões judiciais, evidenciou que tais empresas eram utilizadas para
dissimular pagamentos de vantagens indevidas vinculadas a contratos da Refinaria Abreu e Lima
(RNEST).
Os contratos firmados entre a GASBOL e essas empresas possuíam objeto idêntico
aos serviços que a GASBOL, em tese, prestaria diretamente a seus clientes, consistindo na mesma
“assessoria técnico-comercial”. A Garuda, instada a se manifestar, informou que tal assessoria foi
prestada verbalmente pelo próprio Rogério, evidenciando a duplicidade de objetos e a ausência
de execução real por parte da GASBOL. Esse contexto é plenamente compatível com as hipóteses
de interposição ficta de pessoa jurídica para encobrir a verdadeira destinação dos recursos.
O contribuinte também efetuou vultosas transferências, sob o rótulo de
“empréstimos”, a dois agentes da Petrobras: (i) Aluísio Teles Ferreira Filho; e José Roberto
Langenstrassen;
A Aluísio Teles, repassou-se R$ 4,08 milhões mediante cheques e transferências,
com contrato particular não registrado, ausência de nota promissória e “cobrança” somente por e-
mail, mais de dois anos após o suposto vencimento.
A José Roberto Langenstrassen, o repasse foi de R$ 300 mil, alegadamente
devolvido em espécie, sem qualquer comprovação documental, coincidindo a data da operação
com retirada de lucro da GASBOL no mesmo montante.
A ausência de lastro bancário das devoluções, de garantias reais e de medidas de
cobrança efetivas, somada à função estratégica dos beneficiários nas áreas de decisão da
Fl. 2470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.426 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720205/2017-12
20
Petrobras, conduz à inequívoca conclusão de que se tratava de repasses dissimulados com vistas a
favorecimento indevido, inseridos no mesmo conjunto de atos simulados que caracteriza o caso.
A Segunda Seção do CARF já assentou que, em hipóteses de dolo, fraude e
simulação, a prova direta raramente se apresenta disponível, admitindo-se a construção da
convicção por meio de um conjunto harmônico de elementos precisos e concordantes. Vejamos:
Número do processo: 35166.000330/2003-48
Número da decisão: 2301-002.067
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Ementa: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/02/2000 a 01/01/2002 SIMULAÇÃO. PROVA INDICIÁRIA. NECESSIDADE DE
INDÍCIOS CONVERGENTES. A simulação é a declaração de vontade irreal, emitida
conscientemente, mediante acordo entre as partes, objetivando a aparência de
um negócio jurídico que não existe ou que, se existe, é distinto daquele que
efetivamente se realizou, com o objetivo de enganar terceiros. Por sua natureza,
a simulação é provada pela prova indiciária. A prova indiciária é meio idôneo
para referendar uma autuação, desde que ela resulte da soma de indícios
convergentes. No caso, o conjunto indiciário não conduz à conclusão de que
houve simulação de um contrato de locação de estabelecimento para encobrir o
verdadeiro vínculo trabalhista que ensejaria o surgimento do fato gerador da
contribuição previdenciária. Recurso Voluntário Provido.
No presente caso, o quadro probatório é robusto e convergente:
 ausência de estrutura operacional e inexistência de entregáveis compatíveis;
 ausência de qualquer prova da efetiva prestação dos serviços;
 repasses a empresas controladas por agente condenado por corrupção, com
duplicidade de objetos contratuais;
 transferências a agentes públicos diretamente envolvidos na gestão das
obras da RNEST; e
 reconhecimento, por tomador relevante, da inexistência de documentação
dos serviços contratados.
Ressalte-se a colaboração premiada de Rogério Santos de Araújo, obtida no
contexto da Operação Lava Jato, não é utilizada aqui como prova isolada da ocorrência dos fatos.
Sua função no presente processo é a de elemento corroborador, integrando um conjunto
harmônico de provas documentais e indiciárias já colhidas nos autos. O lançamento se ampara
também em outros elementos acima citados.
A jurisprudência desta Segunda Seção é pacífica no sentido de que a delação
premiada, quando acompanhada de elementos externos de corroboração, pode ser valorada
como prova válida no processo administrativo tributário, desde que não seja a única base para o
Fl. 2471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.426 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720205/2017-12
21
lançamento. No caso, a colaboração apenas reforça um quadro probatório que, por si só, já seria
suficiente para a manutenção da exigência.
Assim, entendo que o lançamento deve ser mantido.
(ii) a possibilidade de dedução do lançamento de IRPF do valor dos tributos
recolhidos pela pessoa jurídica;
No que se refere ao pedido do contribuinte para que, na apuração do crédito
tributário de IRPF, sejam compensados os valores de imposto sobre a renda já recolhidos pela
pessoa jurídica — no caso, a GASBOL Engenharia EIRELI — sobre a mesma base de cálculo que ora
se reclassifica como rendimentos da pessoa física, entendo que lhe assiste razão.
Importa destacar que esta 1a TO da 4a Câmara da 2a Seção também já apreciou o
tema, no Processo no 18470.721250/2017-62, Acórdão no 2401-009.712:
(...) RECEITA DA PESSOA JURÍDICA. RECLASSIFICAÇÃO PARA RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS DA PESSOA FÍSICA. APROVEITAMENTO DE TRIBUTO RECOLHIDO NA
PESSOA JURÍDICA. MESMA NATUREZA. POSSIBILIDADE. Cabível a dedução no
lançamento de ofício do imposto de renda da pessoa física, antes da inclusão
dos acréscimos legais, com relação aos valores arrecadados de mesma natureza
a título de imposto de renda da pessoa jurídica, cuja receita foi desclassificada e
considerada rendimentos tributáveis auferidos pela pessoa física.
O caso foi alvo de recurso especial da Fazenda Nacional e a 2a Turma da CSRF
manteve a decisão no acórdão 9202-011.556, que recebeu a seguinte ementa:
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2012 APROVEITAMENTO DE VALORES PAGOS. PARTICIPAÇÃO DE INTERPOSTA
PESSOA JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. SUJEITO PASSIVO É O REAL BENEFICIÁRIO
DA OPERAÇÃO. CASO PECULIAR EM QUE A INTERPOSTA EMPRESA É INDICADA
COMO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA PELO IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE A
MESMA BASE. ART. 125, I, DO CTN. POSSIBILIDADE. Ocorrida a desconsideração
da participação da pessoa interposta na operação, com a consequente tributação
em face do seu real beneficiário, não é possível o aproveitamento do que foi pago
na pretensão original dos envolvidos na operação autuada. No entanto,
particularmente no caso de pessoa jurídica indicada como responsável solidária
pelo crédito tributário de imposto de renda decorrente da reclassificação de
receita da citada empresa para rendimentos de pessoa física, deve ser garantido
ao contribuinte pessoa física o aproveitamento do imposto de renda já
recolhido pela empresa solidária, conforme disciplina o art. 125, I, do CTN.
No caso concreto, restou incontroverso que a GASBOL recolheu IRPJ incidente sobre
parte da receita que ora se reclassifica como rendimentos tributáveis do contribuinte. Assim, para
evitar duplicidade de tributação sobre a mesma materialidade, deve ser assegurado o
aproveitamento desses valores no lançamento de ofício, antes da inclusão dos acréscimos legais,
Fl. 2472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.426 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720205/2017-12
22
observando-se que o aproveitamento se limita a tributos de mesma espécie e destinação
constitucional, nos termos do art. 125, I, do CTN.
Portanto, dou provimento parcial ao recurso, exclusivamente para determinar a
dedução, do crédito tributário ora constituído, do montante de IRPJ efetivamente recolhido pela
GASBOL sobre a receita objeto da reclassificação, nos estritos termos da jurisprudência da Câmara
Superior e da legislação aplicável.
(iii) a majoração da multa.
O contribuinte aduz que a multa não poderia ser majorada para 150% tendo em
vista ausência de comprovação da ocorrência de um dos requisitos do art. 71, 72 e 73 da Lei n.
4.502/94. Ocorre que por todo o exposto no tópico supra, está demonstrado de forma clara a
existência de fraude através da simulação praticada para ocultar a natureza e o beneficiário dos
valores recebidos pela GASBOL, razão pela qual há fundamento para qualificar a multa.
Todavia, houve uma mudança legislativa na Lei n. 9.430/96 pela Lei n. 14.689/23,
que modificou o §1o do art. 44, de modo que a multa passou a ser de 100%, o que deve beneficiar
o contribuinte nos termos do art. 106, II, “c” do CTN.
Assim, deve haver a redução da multa para o percentual de 100%.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário interposto, rejeito as preliminares
e, no mérito, dou PROVIMENTO PARCIAL para que seja deduzido do valor devido o IRPJ recolhido
pela empresa e seja a multa reduzida para 100%.

Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos
Relator

VOTO VENCEDOR
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, redatora designada
Em que pesem as bem fundamentadas razões do i. Conselheiro Relator, peço vênia
para divergir em relação a um único ponto: a possibilidade de dedução do lançamento de IRPF do
valor dos tributos recolhidos pela pessoa jurídica.
O Recorrente requereu que, desconsiderando-se a existência da GASBOL
Engenharia EIRELI e tributando-se os rendimentos auferidos na pessoa física, fosse realizada a
dedução dos tributos recolhidos pela pessoa jurídica em relação ao montante que compõe a base
Fl. 2473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.426 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720205/2017-12
23
de cálculo da autuação e a realização de compensação tributária, exigindo-se tão somente
eventual saldo remanescente ou restituição, em caso de eventual saldo credor, devidamente
corrigido pela Taxa Selic.
No entanto, não é possível acolher o pleito do Recorrente. Os recolhimentos foram
efetuados por contribuinte diverso e não há previsão legal para o aproveitamento requerido.
Inviável, portanto, compensação ou restituição do valor recolhido pela pessoa jurídica. Destaca-se
que este é o posicionamento da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Acórdão 9202-011.353, sessão de 20/06/2024:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010, 2011, 2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. DESATENDIMENTO DE
PRESSUPOSTO REGIMENTAIS. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.
SIMULAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA JURÍDICA
PARA RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA. APROVEITAMENTO DOS TRIBUTOS
PAGOS NA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE.
Inadmissível o aproveitamento, no contencioso administrativo, dos tributos
recolhidos pela pessoa jurídica que teve seus rendimentos deslocados para a
pessoa física, vez que não se pode dizer tenha o lançamento, que assim não o fez,
incorrido em vício de legalidade.

Acórdão no 9202-011.583, sessão de 28/11/2024:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
APROVEITAMENTO DE VALORES PAGOS. PARTICIPAÇÃO DE INTERPOSTA PESSOA
JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. SUJEITO PASSIVO É O REAL BENEFICIÁRIO DA
OPERAÇÃO.
Ocorrida a desconsideração da participação da pessoa interposta na operação,
com a consequente tributação em face do seu real beneficiário, não é possível o
aproveitamento do que foi pago na pretensão original dos envolvidos na operação
autuada.

Importante, ainda, esclarecer a diferença essencial existente entre o presente
processo e o precedente da 2a Turma da CSRF trazido pelo Relator, acórdão 9202-011.556, sessão
Fl. 2474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.426 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720205/2017-12
24
de 17/10/2024. Nota-se, já pela ementa colacionada, que se tratava de caso peculiar, em que a
pessoa jurídica figurava como responsável solidária no processo:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
APROVEITAMENTO DE VALORES PAGOS. PARTICIPAÇÃO DE INTERPOSTA PESSOA
JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. SUJEITO PASSIVO É O REAL BENEFICIÁRIO DA
OPERAÇÃO. CASO PECULIAR EM QUE A INTERPOSTA EMPRESA É INDICADA
COMO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA PELO IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE A
MESMA BASE. ART. 125, I, DO CTN. POSSIBILIDADE.
Ocorrida a desconsideração da participação da pessoa interposta na operação,
com a consequente tributação em face do seu real beneficiário, não é possível o
aproveitamento do que foi pago na pretensão original dos envolvidos na operação
autuada. No entanto, particularmente no caso de pessoa jurídica indicada como
responsável solidária pelo crédito tributário de imposto de renda decorrente da
reclassificação de receita da citada empresa para rendimentos de pessoa física,
deve ser garantido ao contribuinte pessoa física o aproveitamento do imposto
de renda já recolhido pela empresa solidária, conforme disciplina o art. 125, I,
do CTN.

Naquele caso, a responsabilidade solidária da interposta pessoa jurídica recaiu
unicamente sobre o lançamento de IRPF decorrente da reclassificação da receita da pessoa
jurídica para rendimento do contribuinte pessoa física e considerou-se o fato de que, na
solidariedade, o pagamento de qualquer um dos obrigados aproveita aos demais. No presente
caso, a GASBOL não figurou como responsável solidária, não sendo possível aplicar o mesmo
entendimento.
Dessa forma, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares e,
no mérito, dar-lhe provimento parcial para aplicar a retroação da multa da Lei 9.430 de 1996, art.
44, § 1o, VI, incluído pela Lei 14.689, de 2023, reduzindo a multa qualificada ao percentual de
100%

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 2475
DF CARF MF
Original